Tribunal: CARF
Processo: 10830.013712/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
RECEITAS E DESPESAS DE LIVRO CAIXA. PROVA.
As receitas e as despesas registradas no Livro Caixa podem ser opostas ao Fisco se previstas em lei e se restarem comprovadas, mediante documentação hábil e idônea.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se foram efetuadas por representante comercial autônomo e desde que corram por conta deste
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS SEM ORIGEM COMPROVADA - CONTRIBUINTE MAIS DE UMA FONTE DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECEITA
Os rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais favorecida, devendo, a princípio, ser comprovados por nota fiscal de produtor. Quando o contribuinte declara rendimentos provenientes da atividade rural e de outras fontes, cabe a ele comprovar que a omissão de rendimentos apurada tem origem exclusivamente na atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR HERANÇA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o custo de aquisição do quinhão hereditário e o valor da alienação posterior do bem imóvel adquirido por herança. Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar em direito creditório passível de restituição.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.013712/2010-50
ACÓRDÃO
2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONEL DE ALMEIDA MARTINS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
RECEITAS E DESPESAS DE LIVRO CAIXA. PROVA.
As receitas e as despesas registradas no Livro Caixa podem ser opostas ao
Fisco se previstas em lei e se restarem comprovadas, mediante
documentação hábil e idônea.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se foram efetuadas
por representante comercial autônomo e desde que corram por conta
deste
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS SEM ORIGEM COMPROVADA -
CONTRIBUINTE MAIS DE UMA FONTE DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE
RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECEITA
Os rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais favorecida,
devendo, a princípio, ser comprovados por nota fiscal de produtor. Quando
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
2
o contribuinte declara rendimentos provenientes da atividade rural e de
outras fontes, cabe a ele comprovar que a omissão de rendimentos
apurada tem origem exclusivamente na atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR
HERANÇA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o custo de aquisição do quinhão
hereditário e o valor da alienação posterior do bem imóvel adquirido por
herança. Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não
há que se falar em direito creditório passível de restituição.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
dos documentos apresentados somente por ocasião do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
3

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LEONEL DE ALMEIDA MARTINS DE
OLIVEIRA contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte
contra o Auto de Infração lavrado para exigência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo
aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007.
O lançamento fiscal, formalizado em 30/09/2010, decorreu da apuração das
seguintes infrações:
1.
Omissão de rendimentos da atividade rural nos anos-calendário
2006 e 2007
o
O contribuinte optou pela apuração do resultado tributável da
atividade rural com base no Livro-Caixa, porém não o apresentou durante a
fiscalização.
o
Em razão disso, houve o arbitramento da base de cálculo em 20% da
receita bruta, nos montantes de R$ 75.487,43 e R$ 82.008,97,
respectivamente.
2.
Omissão de ganho de capital na alienação de bem imóvel no ano-
calendário 2005
o
O imóvel foi vendido por R$ 60.000,00, sendo a parcela herdada
avaliada em R$ 35.378,00.
o
O contribuinte alegou que a data de aquisição da parte herdada
deveria ser 20/08/1996 (data do falecimento do pai) e não 31/03/1997
(trânsito em julgado da partilha).
3.
Depósitos bancários com origem não comprovada nos anos-
calendário 2006 e 2007
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
4
o
Foram identificados R$ 167.896,52 (2006) e R$ 208.677,19 (2007) em
créditos bancários sem comprovação documental idônea da origem dos
recursos.
O crédito tributário constituído totalizou R$ 293.239,22, sendo:

R$ 143.049,58 de imposto;

R$ 42.902,47 de juros de mora (calculados até 30/09/2010);

R$ 107.287,17 de multa proporcional.
O contribuinte alegou, em sede de impugnação, em síntese:

Que apresentou o Livro-Caixa na impugnação e justificou a não
apresentação anterior devido à distância de 1.300 km de sua propriedade
rural;

Que seus rendimentos são exclusivamente provenientes da atividade
rural e aposentadoria;

Que devem ser compensados os prejuízos acumulados da atividade
rural;

Que os depósitos bancários não comprovados correspondem a
apenas 13% de sua movimentação bancária total e incluem receitas como
vendas de gado e resgates de aplicações financeiras;

Que a taxa SELIC não poderia incidir sobre a multa de ofício.
A DRJ/POA julgou parcialmente procedente a impugnação para: i) aceitar o Livro-
Caixa apresentado na impugnação, porém glosando despesas não comprovadas ou sem previsão
legal para dedução; ii) excluir os valores de R$ 124,24 em jan/06, de R$ 50.069,72 em dez/06 e de
4.175,73 em dez/07 dos depósitos bancários; e iii) manter o ganho de capital apurado. Destaca-se
a ementa:
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
Devem ser consideradas as despesas de custeio ou de investimento que integram
o resultado da atividade rural, desde que necessárias ao desenvolvimento da
atividade, à expansão da produção ou à melhoria da produtividade agrícola.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados
em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma
individualizada.
GANHO DE CAPITAL. DATA DE AQUISIÇÃO.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
5
Na apuração do ganho de capital por venda de bem havido por herança,
considera-se a data de aquisição aquela da decisão judicial que homologou o
formal de partilha, quando de fato a propriedade dos bens e direitos é transmitida
ao sucessor.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando a alteração no
critério jurídico pela autoridade julgadora e reiterando os demais argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar: alteração do critério jurídico
O recorrente sustenta que a DRJ/POA modificou o critério jurídico originalmente
adotado pela fiscalização, pois ao aceitar o Livro-Caixa apresentado na impugnação, deveria ter
cancelado integralmente o lançamento baseado no arbitramento da base de cálculo. Segundo sua
tese, o simples reconhecimento da existência do Livro-Caixa afastaria o lançamento, tornando
insubsistente a tributação da omissão de rendimentos da atividade rural.
Ainda, argumenta que a DRJ atuou como se fosse autoridade lançadora, ao revisar e
glosar despesas lançadas no Livro-Caixa, estabelecendo um novo critério de apuração que não
constava do Auto de Infração original.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional (CTN) determina que: "A modificação
introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente
à sua introdução."
A norma tem como objetivo resguardar a segurança jurídica do contribuinte e evitar
mudanças retroativas na interpretação da norma tributária, impedindo que um mesmo fato
gerador seja tratado sob critérios distintos pela Administração Tributária ao longo do tempo.
No entanto, não houve qualquer alteração no critério jurídico adotado pela
fiscalização no presente caso. A fiscalização tributou a omissão de rendimentos com base na
ausência do Livro-Caixa no momento da autuação, aplicando o arbitramento da base de cálculo
em 20% da receita bruta da atividade rural, conforme previsto no §2o do art. 18 da Lei no
9.250/1995.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
6
Posteriormente, na fase de impugnação, o recorrente exerceu sua faculdade
processual de apresentar novas provas nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/1972,
trazendo o Livro-Caixa para análise. A DRJ/POA, no exercício regular de sua competência revisora,
analisou os documentos, verificando sua adequação e glosando despesas que não estavam
devidamente comprovadas ou não eram passíveis de dedução, nos termos da Instrução Normativa
SRF no 83/2001.
Portanto, o que ocorreu foi uma valoração probatória da documentação
apresentada na impugnação, e não uma modificação no critério jurídico adotado para a tributação
da omissão de rendimentos.
Se o argumento do recorrente fosse aceito, isso implicaria um desvirtuamento do
processo administrativo fiscal, pois qualquer contribuinte poderia: i) omitir documentos essenciais
durante a fiscalização para forçar o arbitramento da base de cálculo; e ii) apresentá-los
posteriormente na impugnação, exigindo a anulação automática do lançamento com base no
artigo 146 do CTN.
Essa estratégia não encontra (e nem poderia encontrar) respaldo legal, pois
contraria a sistemática do contencioso administrativo tributário. Afinal, a análise de provas novas
não equivale à alteração de critério jurídico.
A competência revisora da DRJ/POA é ampla e não se restringe a uma análise
formal das alegações do contribuinte. Pelo princípio da verdade material, a autoridade
administrativa deve avaliar toda a documentação apresentada, ainda que posteriormente à
lavratura do Auto de Infração, e proceder ao exame de sua adequação ao ordenamento jurídico.
Essa prerrogativa decorre expressamente dos artigos 145 e 149 do CTN, que
autorizam a revisão do lançamento para corrigir omissões, erros materiais e avaliar novas provas.
No presente caso, a DRJ não substituiu o critério jurídico utilizado na fiscalização,
mas apenas aplicou corretamente as normas de dedutibilidade das despesas rurais, rejeitando
gastos que não preenchiam os requisitos legais para abatimento da base de cálculo.
Rejeito a preliminar de alteração de critério jurídico.
3. Mérito
O caso em análise envolve três questões principais: a apuração do resultado da
atividade rural com base no Livro-Caixa, a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, e o ganho de capital na alienação de bem imóvel.
Em relação à atividade rural, o contribuinte apresentou o Livro-Caixa durante o
prazo da impugnação, conforme faculta o art. 16, III do Decreto no 70.235/1972. Segundo consta
no acórdão recorrido, a análise do referido livro demonstrou que, embora as receitas e parte das
despesas declaradas devam ser aceitas, algumas despesas precisam ser glosadas por não
atenderem aos requisitos legais para dedução, quais sejam:
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
7
a) Despesas de hospedagem, de transporte de passageiros e de postagem, por falta
de previsão legal para a sua dedução.
O recorrente alega que as despesas eram “imprescindíveis para a aquisição dos
bovinos”. Logo, seriam despesas necessárias.
Em primeiro lugar, as despesas com locomoção e transporte não são dedutíveis,
salvo no caso de representante comercial autônomo, nos termos do art. 75, II do RIR/99. Esse
dispositivo, por si só, impede, em regra geral, a dedutibilidade de tais despesas.
Além disso, o recorrente não apresenta qualquer paralelo entre a data da viagem e
o destino da viagem, com eventuais aquisições de bovinos. Por exemplo, há um recibo de emissão
de passagem área para a cidade de São Paulo (fl. 477), porém não há qualquer nota fiscal emitida
por contribuinte localizado no Estado de São Paulo ou documento que comprove a aquisição de
bovinos no Estado de São Paulo.
O recorrente, portanto, sequer apresentou documentos hábeis e idôneos que
comprovem que as despesas com viagem, hospedagem, etc., foram “imprescindíveis para a
aquisição dos bovinos”.
Portanto, correta a glosa das despesas.
b) os juros bancários e pagamentos de empréstimos porque não foram apresentados
os correspondentes contratos e demais documentos que confirmassem a sua
finalidade.
Quanto aos juros bancários e empréstimos, o recorrente alega que a documentação
apresentada era suficiente e ainda anexa declarações emitidas pelo Banco Bradesco e pelo Banco
do Brasil indicando que os financiamentos contratados estariam vinculados ao custeio e a
investimento da atividade rural.
Entretanto, não foram apresentados os correspondentes contratos e demais
documentos que confirmassem a sua finalidade, e mais não foi apresentado qualquer documento
que permitisse averiguar se os valores deduzidos teriam relação com os financiamentos e as
cédulas rural mencionadas.
Novamente, correta a glosa das despesas.
c) as compras de gado, porque não foi comprovado (e nem sequer indicado) o
tempo de permanência em poder do contribuinte dos rebanhos adquiridos.
O recorrente alega que não apresentou a documentação, anteriormente, pois não
lhe foi solicitada. O recorrente ainda reiterou que o rebanho ficou em tempo “muito superior ao
determinado em lei para configuração da atividade rural”, sempre apresentar qualquer tipo de
lastro probatório.
Conforme os critérios definidos no art. 4o, II da Instrução Normativa SRF no 83, que
segue:
Art. 4o Não se considera atividade rural:
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
8
I - (...)
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de
rebanho com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52
dias, quando em regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos;
O “Perguntas e Respostas 2024” do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é
elucidativo:
VENDA DE REBANHO BOVINO - GANHO DE CAPITAL
505 — A receita auferida na venda de rebanho bovino anteriormente comprado,
com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias, quando
em regime de confinamento, ou 138 dias nos demais casos, é tributada na
atividade rural?
Não. O tratamento tributário é o seguinte:
1 - os rendimentos auferidos, na venda, são tributados como ganho de capital, se
essa atividade não for exercida com habitualidade (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §
2o); ou
2 - se houver habitualidade e fim especulativo de lucro, a pessoa física é
considerada empresário (empresa individual) equiparado a pessoa jurídica, sendo
seus lucros tributados nessa condição
(Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/2018, arts. 162, 623 e 624,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018). (Instrução
Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001, art. 4o, inciso II; e Solução de
Consulta Cosit no 147, de 24 de setembro de 2018)
Com efeito, o recorrente não esclarece se os bovinos estavam em regime de
confinamento ou não. Não é possível identificar se houve o cumprimento de qualquer um dos
prazos previstos.
Portanto, por ausência de documentação hábil, é correta a glosa.
d) os recolhimentos de ICMS não são dedutíveis.
Essa glosa se tornou incontroversa, uma vez que não houve questionamento em
sede de recurso voluntário.
Em relação ao aproveitamento do prejuízo dos anos anteriores, a fiscalização
intimou a ora recorrente para apresentar o “a) Livro Caixa da Atividade Rural correspondente aos
períodos nos quais foram apurados os prejuízos acumulados informados na DIRPF relativa ao ano-
calendário de 2006. b) 0 Livro Caixa da Atividade Rural relativo aos anos-calendário de 2006 e
2007”.
Como bem apontado no acórdão recorrido, o recorrente não apresentou o Livro-
Caixa corresponde aos prejuízos acumulados informados na DIRPF relativa ao ano-calendário de
2006.
Por outro lado, o pleiteado aproveitamento dos prejuízos acumulados em
exercícios anteriores não poderá ser aceito, pois não foi apresentado o Livro-Caixa
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
9
a eles correspondentes. Conforme Termo de Intimação às fls. 224/225, o
contribuinte foi chamado a apresentar o Livro-Caixa dos exercícios que originaram
os prejuízos acumulados declarados; no entanto, não os apresentou.
Ressalta-se que, em sede de impugnação, o recorrente não apresentou os Livros-
Caixa anteriores ao ano de 2006. Somente em sede de recurso voluntário, o recorrente
apresentou o Livro-Caixa de 2004 e o Livro-Caixa de 2005.
O recorrente alegou que: “tais documentos não foram requeridos”. Entretanto,
conforme o temo de intimação de fls. 224/225, a Fiscalização requereu expressamente os Livros-
Caixa anteriores. Inclusive, o recorrente apresentou petição requerendo dilação do prazo para
apresentação da documentação. Portanto, não há dúvidas que o recorrente teve ciência do termo.
Além disso, o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 determina que “a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
O recorrente alegou genericamente a aplicação da alínea ‘a’ do §4o do art. 16,
porém não demonstrou a impossibilidade de sua apresentação oportuna.
Portanto, os livros-caixa apresentados apenas em sede de recurso voluntário, sem
justificar uma das hipóteses prevista no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não podem ser
apreciados nessa fase processual.
Quanto aos depósitos bancários com origem não comprovada, o art. 42 da Lei no
9.430/1996 estabelece a presunção legal de omissão de rendimentos quando o titular da conta,
regularmente intimado, não comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos creditados. Esta presunção legal transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar que os
valores depositados não constituem rendimentos tributáveis. Vale destacar a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, o contribuinte conseguiu comprovar apenas parte dos
rendimentos, conforme verifica-se do acórdão recorrido:
“Ele alega que há créditos que constam indevidamente como de origem não
comprovada, apresentando as explicações que analiso abaixo:
a) Aduziu que o crédito de 20.01.2006 intitulado PAGTO ITAUPREV SEGUROS
refere-se a resgate de aplicação financeira. Com razão o autuado. Entendo que o
histórico da movimentação no extrato bancário é suficiente para demonstrar a
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
10
origem do recurso. Portanto, o valor de R$ 124,24 deve ser excluído da omissão
de rendimentos apurada;
b) Aduziu que o crédito de R$ 47.063,98 de 27.07.2007 intitulado TED-T ELET
DISP, cujo remetente é ele próprio, refere-se a venda de gado realizada no mês
de junho de 2007 no valor de R$ 50.016,05. Sem razão o autuado. Ele não
apresentou elementos de vinculação do valor movimentado com a sua atividade
rural. Não consta dos autos qualquer documento que comprove que ele recebeu
R$ 47.063,98 pelo gado vendido em junho de 2007, cuja receita foi declarada no
valor de R$ 50.016,05.
c) Aduziu que os depósitos de R$ 21.907,03 e R$ 36.877,64 de 04.01.2007 foram
considerados em duplicidade, pois já haviam sido escriturados dentro do mês de
dezembro do ano-calendário de 2006. Sem razão o autuado. Estes créditos já
foram considerados pela fiscalização como depósitos com origem comprovada e
não constaram no lançamento.
Quanto ao restante dos créditos, não foram prestadas explicações objetivas. Para
que as explicações sobre a origem dos recursos fossem aceitas, haveria de ser
apresentados documentos vinculativos delas com os depósitos/créditos nas
contas do impugnante, em termos de datas e valores.
(...)
Desta forma, deve ser procedida nova apuração da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, excluindo o
valor de R$ 124,24. No mais, entendo que o contribuinte não comprovou a
origem dos recursos creditados/depositados nas suas contas bancárias com
explicações e documentos hábeis e idôneos, compatíveis em datas e valores.
Assim, estes valores devem ser devem imputados a ele como rendimentos.”
O recorrente se limita a reiterar as razões apresentadas em impugnação, sem ser
capaz de comprovar a origem dos recursos creditados/depositados nas suas contas bancárias com
explicações e documentos hábeis e idôneos, compatíveis em datas e valores.
Cumpre esclarecer que o recorrente apenas alega que os valores da venda de gado
seriam diferentes em razão de uma possível diferença no peso do gado entre a data de separação
e venda. Contudo, não há qualquer prova nesse sentido.
Quanto a alegação de duplicidade, ao contrário do que defende o recorrente, os
valores não foram incluídos no mês de dezembro de 2006 (conforme se verifica no livro-caixa
apresentado), não foram considerados como depósito de origem não comprovado, tendo sido
considerado exclusivamente no mês de janeiro de 2007. Assim, não se verifica a duplicidade da
exigência.
Ressalta-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou,
ao menos, uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
11
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas
bancárias não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis, não sendo suficiente juntar um grande volume de documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários, e sem a correspondência com os valores e
datas dos referidos depósitos.
Por fim, como bem apontado no acórdão recorrido, “com base na previsão do art.
42, § 3o, II da Lei no 9.430/1996, sejam desconsiderados os valores inferiores a R$ 12.000,00 que
juntamente com os demais totalizaram menos de R$ 80.000,00 no ano, cumpre esclarecer que os
créditos com origem não comprovada totalizaram R$ 167.896,52 e R$ 208.677,19 nos anos-
calendário de 2006 e 2007, respectivamente, valores muito superiores a este limite”.
Logo, sem razão ao recorrente nesse ponto.
Em relação ao ganho de capital na alienação de imóvel recebido por herança, a
controvérsia central neste ponto se refere à data de aquisição a ser considerada para fins de
apuração do ganho de capital na alienação do imóvel adquirido por herança pelo recorrente.
Embora a transmissão da herança ocorra com a abertura da sucessão, nos termos
do art. 1.784 do Código Civil, para efeitos fiscais, a aquisição da propriedade plena do bem
somente se concretiza com a partilha judicialmente homologada.
A Lei no 7.713/88, em seu artigo 16, estabelece que o custo de aquisição dos bens e
direitos será:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de
capital do alienante;
Dessa forma, para fins de apuração do ganho de capital, a legislação considera
como custo de aquisição o valor atribuído ao bem no inventário ou arrolamento, e não o valor na
data do falecimento do autor da herança.
No caso concreto, a homologação judicial do formal de partilha ocorreu em
31/03/1997, momento em que a propriedade do bem foi definitivamente atribuída ao recorrente
para efeitos fiscais. Assim, essa é a data correta a ser considerada para fins de cálculo do ganho de
capital, conforme entendimento consolidado na legislação tributária e na jurisprudência
administrativa.
Portanto, está correta a adoção da data do trânsito em julgado da sentença
homologatória como marco temporal para fins de tributação do ganho de capital, sendo
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.013712/2010-50
12
improcedente a alegação do recorrente de que a data da aquisição deveria ser a do falecimento
de seu pai.
Quanto a incidência da SELIC sobre a multa de ofício, aplica-se a Súmula CARF no
108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
No que tange a alegação de violação ao sigilo fiscal, cumpre esclarecer, brevemente
que o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal
independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes
fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no
RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Por fim, cumpre esclarecer que eventuais argumentos que não tenham sido
expressamente enfrentados foram considerados prejudicados.
4. Conclusão
Ante o exposto, por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
dos documentos apresentados somente por ocasião do recurso voluntário, voto por rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1759
DF CARF MF
Original